Tribunal: TJPA
Processo: 0010879-30.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010879-30.2018.8.14.0015

APELANTE: PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART.157, CAPUT, DO CPB – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO.

1. Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

2. Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

3. Afastada da condenação a reparação de danos causados pela conduta delituosa uma vez que não houve pedido expresso nesse sentido.

Recurso provido em parte. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PABLO RODRIGO DA SILVA LOPES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara de Criminal na Comarca de Castanhal, pela prática delituosa descrita no art.157,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 03.07.2018, por volta das 11:30h, no Município de Castanhal-PA, o acusado adentrou na Loja Kattleya, onde, exercendo grave ameaça com uma faca, rendeu todos os funcionários e clientes que ali estavam, levou-os para o estoque e, lá, subtraiu diversos pertences das ofendidas. Em seguida, o acusado deixou todos trancados no estoque e fugiu do local.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.157,
caput
, do CPB, a pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 85 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela reforma da dosimetria da pena. Alternativamente, pleiteia pela absolvição, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado. Por fim, requer a anulação do pagamento por danos materiais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese tenha sido feito genericamente o pleito absolutório pela defesa, passo a analisá-lo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por meio Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID. nº 6167423), bem como pelos depoimentos das vítimas Luciana Inagari Matssumoto, Saira Naeme Rangel e Jaqueline Nascimento Barbosa, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria e materialidade do crime por parte do apelante, e pela confissão (ID. nº 6167418) do apelante Pablo Rodrigues da Silva Lopes, o qual diz que estava desempregado e, por isso, cometeu o assalto.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois as vítimas apontam com segurança o apelante como autor do roubo.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença condenatória, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, vejamos:

“(...) Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena do crime de roubo praticado contra os ofendidos Luciana e GAS Market EIRELI, conforme preceituado nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

5.1. O acusado agiu com dolo direto e intenso, pois saiu de casa. armado, com o propósito de roubar, o que considero desfavorável.

O crime foi praticado com a utilização de uma arma, mais precisamente, uma faca, e contra cinco pessoas, circunstâncias que apontam que o acusado é ousado e perigoso, as quais também reputo desfavoráveis.

Em contrapartida, o acusado Usou da grave ameaça imprescindível ao cometimento do crime, circunstância que considero favorável.

O acusado não possui antecedentes criminais.

O acusado vive em união estável há dois anos e não tem filhos.

Ele mora na casa de sua mãe e do padrasto, trabalha de forma autônoma e possui renda mensal de aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais). A sua companheira não trabalha.

O acusado começou a trabalhar com 16 (dezesseis) anos de idade em uma firma de gesso, e já trabalhou em uma cooperativa e em outras duas empresas, porém nunca teve contrato formalizado em sua carteira de trabalho.

Ele sabe ler e escrever. Estudou até o segundo ano do ensino médio, quando parou seus estudos aos 20 (vinte) anos de idade.

Foi criado pela mãe, que é manicure, junto com quatro irmãos. Não teve muito contato com seu pai depois que este se separou de sua mãe. Seu pai trabalhava com gesso.

O acusado responde a outro processo criminal pela prática do crime de roubo (processo n. 0008530-54.2018.8.14.0015) e, enquanto tramitava o presente processo, foi condenado definitivamente pela prática de outro crime de roubo (processo n. 0013156-87.2016.8.14.0015).

Vê-se, pois, que, embora o acusado possua a formação básica do cidadão, ele não completou a educação básica, o que decerto prejudicou a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a sua preparação básica para o trabalho e a cidadania, para que continuasse aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o seu aprimoramento como pessoa, incluindo a sua formação ética, e, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (artigos 32 e 35 da Lei 9.394/96), circunstância que considero favorável, posto que apta a lhe diminuir a capacidade de resistência à perspectiva de lucro fácil advinda com a prática de crime contra o patrimônio.

Em contrapartida, percebe-se que a família do acusado cumpriu com o seu dever de educação e, ainda hoje, apoia-lhe financeiramente, o que se vislumbra pelo fato de ele morar com a sua companheira na casa da mãe dele, o que lhe é desfavorável, porque revela fraqueza e que ele é madraço, já que recorre à prática de crime, apesar do suporte familiar.

Nada mais a se assinalar quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do acusado.

O motivo foi comum ao tipo, que é o lucro fácil.

Ressalto que o acusado não demonstrou a existência de uma situação econômico-financeira especialmente adversa para que praticasse o crime, como deu entender em seu interrogatório, razão pela qual, inviável se considerar o motivo como circunstância favorável.

As consequências do crime são desfavoráveis ao acusado, porquanto os bens subtraídos não foram recuperados.

A vítima não contribuiu para o cometimento do crime, o que também é desfavorável ao acusado.

Assim sendo, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão

O acusado confessou espontaneamente a prática do crime perante este juízo, circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Saliento que a confissão contribuiu bastante para a elucidação do crime, porquanto a imputação se embasava em reconhecimentos feitos sem a observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, reduzo a pena para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva para este crime por inexistirem causas de aumento e/ou de diminuição da pena e, ainda, por reputá-la necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada da razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II – [...]. III – [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.

Não lhe advém razão, uma vez que a aplicação do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada pelo juízo
a quo.

Como visto, o magistrado estabeleceu o regime mais gravoso para o cumprimento de pena considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, bem como o requerente foi condenado definitivamente em outro processo pela pratica do crime de roubo.

AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA.

Quanto à fixação da indenização pelos danos morais e materiais, tenho que possui razão o ora Apelante, eis que inexiste qualquer pedido expresso nesse sentido. Logo, devem ser afastadas da condenação o pagamento referente à indenização por danos materiais, bem como o pagamento à título de danos morais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar da condenação do pagamento de indenização por danos morais e materiais.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 11/10/2023